Tribunal: TJPA
Processo: 0805190-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805190-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 429 DA CLT. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA JULGAMENTO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar decisão monocrática de minha lavra, proferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 13561921), a qual deu provimento ao recurso interposto por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda, tornando sem efeito a decisão proferida pelo juízo
a quo e
reconhecendo a competência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciação da matéria em discussão.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada (ID13561921):

“[...]
Em outras palavras, não se cuida simplesmente de efetivação de programa social voltado a reinserção de adolescentes egressos do SINASE. Não se pode perder de vista que a NATURA como muitas outras fontes empregadoras, são empresas contratantes de força de trabalho juvenil, empregadoras/tomadoras de serviços de jovens aprendizes. Nesse ponto é fundamental fixar que a autorização/determinação judicial para o trabalho, não foi fixada

pelo legislador, no rol de competências do art. 148 do ECA.

Tratando-se de relação de trabalho relacionada ao programa “Menor Aprendiz”, no qual o adolescente labora mediante contraprestação, estar-se-á diante de uma relação que se insere na previsão constitucional do art. 114 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho, abrangentes, por óbvio,

aquelas que envolvam crianças e adolescentes.

Com efeito, na relação de trabalho vê-se, de um lado, o adolescente e, do outro lado, a empresa via contrato de trabalho infantojuvenil, de forma que interesses presentes nessa relação divergem muito daqueles ínsitos às relações previstas no artigo 148 do ECA, sendo inconcebível pensar que aquelas relações jurídicas se amoldam “a qualquer tipo de contratação de natureza civil, e, mais, afastar a situação jurídica laboral.

Essa compreensão não afronta, o citado princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,- ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”).

Esse princípio da proteção integral, também presente nos artigos 1º e 3º do ECA agrega-se, nas hipóteses de relação de trabalho, aos princípios protetivos norteadores da Justiça do Trabalho, restando fortalecido nesse ramo especializado em razão dessa convergência ideológica.

Nessa linha, o juiz do trabalho José Roberto Dantas Oliva, membro da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho (CSJT-TST) esclarece que “se o trabalhador em geral, por ser considerado social e economicamente hipossuficiente, tem constitucionalmente assegurada essa proteção”, em relação às crianças e adolescentes, no que pertine ao trabalho, tal proteção “tem um plus: ela é integral e absolutamente prioritária”.

Ademais, o próprio ECA estabelece o enquadramento da autorização para o trabalho infantil/juvenil na competência da Justiça do Trabalho, conforme descrito no art. 61 da Lei - componente do Capítulo V que trata do direito à profissionalização e à proteção no trabalho -, que é expresso ao prever a regulação do trabalho do adolescente por legislação especial, qual seja, a CLT, sem prejuízo do disposto no ECA.

Conclui-se, portanto, que em se tratando de relação de trabalho, seja infantojuvenil ou adulto, a competência é da Justiça especializada em todos os momentos dessa relação, inclusive em sua fase prévia, em seus atos preparatórios, em razão da pertinência temática e vinculação imediata com os elementos que a caracterizam.

Assim, com fundamento no art. 114, incisos I, VII e IX, da CF/88, com a redação dada pela EC nº 45/2004, é forçoso reconhecer a
competência absoluta da Justiça do Trabalho
para a apreciação do processo originário e em se tratando de hipótese de competência absoluta, impõe-se
tornar sem efeito a r. decisão agravada
, determinando-se,
ex officio
, a redistribuição dos autos da respectiva ação civil pública, processo nº 0856992-82.2022.8.14.0301, a uma das Varas do Trabalho do TRT8, bem como ao reconhecer a incompetência DETERMINO que a UPJ adote as medidas necessárias a remessa deste agravo de instrumento ao TRT8, ficando prejudicada a apreciação do mérito por esta Relatora.
[...]

O Ministério Público pretende a reforma desta decisão, defendendo que a questão a ser dirimida no presente caso deve ser julgada pela Justiça Estadual. Sustenta que a demanda não se refere à relação de trabalho, mas sim ao direito de inserção da população socioeducativa em programa de aprendizagem,

possibilitando que possam vir a ter as vagas que lhes são destinadas por lei - CLT e nos Decretos Federal e Estadual, no programa “Primeiro Oficio”, de forma a garantir os direitos fundamentais daqueles que são acusados da prática de ato infracional
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 14223142).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço o agravo interno, porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do recorrente, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta relatora sobre a matéria.

Nesse sentido, oportuno salientar o que dispõe
o artigo 429 da CLT, sobre a contratação de adolescentes aprendizes,
in verbis
:

Artigo 429 - Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19-12-2000).

(...)
§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)
nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
.

Com efeito, o art.
429
da
CLT
disciplina existência de quota geral para contratação de aprendizes, entre 5% e 15% do “total dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional”, indicando que as condições para contratação de jovens egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medida socioeducativa devem estar dispostas em instrumentos de cooperação técnica.

No mesmo sentido, o Decreto Federal nº 9.579/2018 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. Art. 66. (...) § 5º
A seleção dos aprendizes
será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e
deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como: I - adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas
; II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda; IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional; V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil; VI - jovens e adolescentes com deficiência; VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública. § 6º
Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho,
com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.

E por sua vez, o Decreto Estadual nº 314/2019, que Institui a Política do “Primeiro Ofício”, destinada a formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece:

Art. 1º Fica instituída a Política “Primeiro Ofício”, que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.
A Política tem como público-alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições: I - que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único
; II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência; III -
que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas;
IV - egressos das instituições de privação de liberdade; V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição; VI - pertencentes a famílias de baixa renda; VII - pessoas com deficiência; VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino; IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do Programa na condição de trainee
.

Nota-se que o contrato de aprendizagem é um contrato especial de trabalho que tem por objeto a formação profissional do menor, sendo certo que, ao elaborar tal dispositivo, o legislador teve por escopo oferecer ao aprendiz conhecimentos técnicos para que ele, futuramente, possa se inserir no mercado de trabalho.

Não há dúvida de que é ônus da empresa agravada cumprir a lei, ou seja, as disposições contidas no artigo 429 da CLT, que exige a contratação de menores aprendizes, com todas as garantias que a lei determina, ou seja, registro na CTPS, salário-mínimo hora, entre outros, sendo também seu encargo procurar se valer de todos os meios possíveis para implementação do citado dispositivo.

Assim, conforme já analisado na decisão recorrida, “
conclui-se que em se tratando de relação de trabalho, seja infantojuvenil ou adulto, a competência é da Justiça especializada em todos os momentos dessa relação, inclusive em sua fase prévia, em seus atos preparatórios, em razão da pertinência temática e da vinculação imediata com os elementos que a caracterizam”.

Nesse sentido, veja-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou feito em que a relação de trabalho ainda estava em sua fase prévia, na qual o
réu não se conforma com a sentença que lhe determinou o cumprimento da cota de aprendizagem prevista pelo art. 429,
caput
, da CLT e pelo artigo 51 do Decreto n. 9.579/2018:

"
(...) A atual Ordem Democrática considera a criança e o adolescente como sujeitos de direitos em situação peculiar de desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e, portanto, destinatários de proteção integral e prioritária, na forma do artigo 227 da CF e dos artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao adolescente com absoluta prioridade o direito à profissionalização, vejamos:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão."

O direito subjetivo do adolescente à profissionalização previsto no artigo 227 da Constituição da República refere-se a aprendizagem profissional que consiste em importante instrumento de política pública cujo escopo principal é preparar o jovem para ingressar no mercado de trabalho de forma protegida e sob o manto da legalidade, já que o contrato especial de aprendizagem tem finalidades educacional e profissionalizante, sendo que o aspecto educacional se sobrepõe ao produtivo.

O artigo 428 da CLT conceitua o contrato de aprendizagem como: "...o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação."

A definição da cota de aprendizes impostas aos empregadores obedece a critério objetivo expressamente definido em lei. Dispõe o artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho:

Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

Referidas disposições foram reiteradas no artigo 9º do Decreto nº 5.598/2005 e no artigo 51 do Decreto 9.579/2018.

Portanto, todo empregador está obrigado a empregar e matricular nos cursos de aprendizagem quantidade de aprendizes correspondente a, no mínimo, cinco por cento do total de trabalhadores que mantém em seu quadro, cujas funções demandam formação profissional.

A alegação de que a cota de aprendizes não foi preenchida porque não há oferta de serviço por Escolas Técnicas de Educação ou entidades sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos e do Adolescente não se sustenta, porquanto a obrigação legal de contratar aprendizes existe há mais de 20 anos e, ao empregador, não é dado o direito de se eximir da obrigação que consiste em direito fundamental dos adolescentes e jovens com idade na faixa etária da aprendizagem.

Registre-se, ainda, que o reclamado não provou ter adotado, ao longo dos anos que posterga o descumprimento a cota de aprendizagem (que é anterior ao início da pandemia - Auto de Infração nº 21.917.256-1, lavrado em 09/2019 - fls. 30), medidas

proativas para fazer cumprir a legislação que regula a matéria (repita-se, há mais de 20 anos) mesmo ciente de que a aprendizagem profissional se trata de direito fundamental que busca qualificar o jovem para o mercado de trabalho de forma

protegida e, por isso, exige prestação positiva da família, da sociedade e do Estado.

Portanto, o reclamado qualifica-se como devedor desse direito fundamental assegurado na atual ordem constitucional.

Ainda que assim não fosse, ao se manifestar sobre a defesa e documentos,
o autor demonstrou a existência de entidades qualificadas em formação técnico profissional metódica nos municípios com agências do reclamado na jurisdição afeta ao JEIA de Presidente Prudente, o que, por si, deixa evidente que as cotas de aprendizagem não foram preenchidas pelo fato de o reclamado pretender escolher a entidade de formação de sua preferência (
ROT
0010146-14.2022.5.15.0026-TRT 15ª Região)
.

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região também se debruçou sobre o tema, conforme Ementa:

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ – INOBSERVÂNCIA DO ART. 429 DA CLT – INCIDÊNCIA DE MULTA ADMINISTRATIVA –
Constitui infração à legislação trabalhista a omissão da empresa em contratar menor aprendiz na forma determinada no art. 429 da CLT, sob a alegação simplista de que as vagas oferecidas pelo SENAC são incompatíveis com seus serviços.
É que a insuficiência de vagas ofertadas pelo SENAC pode ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico profissional metódica, indicadas no art. 430 da CLT. Inexistindo nos autos prova de haver a empresa autora diligenciado junto às entidades elencadas nos incisos I e II do referido art. 430 consolidado acerca das vagas existentes para formação profissional metódica, mantém-se a multa aplicada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (TRT/00848-2006-137-03-00-0-RO).

Dessa maneira, confirmo posicionamento já firmado nestes autos, no sentido de que esta demanda se refere à relação de trabalho e que
a competência é da Justiça especializada em todos os momentos dessa relação, inclusive em sua fase prévia, em seus atos preparatórios, em razão da pertinência temática e da vinculação imediata com os elementos que a caracterizam.

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024